Tribunal: STF
Processo: Rcl 61448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
 
 1.	Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Pablo Martin Llompart Sacch em face de decisão monocrática mediante a qual confirmei medida liminar, julgando procedente o pedido formulado por Notre Dame Intermédica Saúde Sociedade Anônima, por entender que foi inobservado o que determinado na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	O embargante aduz que a decisão restou omissa, pois silenciou no que se refere à impugnação do valor da causa, e que, da argumentação de aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

 3.	Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir os vícios apontados, atribuindo-lhes, no que couber, efeitos modificativos.

É o relatório. 
 
Decido.

 4.	As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

 5.	Com efeito, assiste razão, em parte, ao embargante, já que não mencionadas as argumentações referentes à impugnação do valor da causa, e de forma mais enfática da não aplicabilidade do enunciado nº 734 da Súmula/STF, motivo pelo qual acolho os embargos de declaração para sanar a citada omissão.

 6.	O embargante argumenta que, “por meio de uma didática linha do tempo, indicou que a decisão contra a qual foi proposta a presente Reclamação, e que consolidou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, transitou em julgado em dezembro de 2020, ao passo que a Reclamação foi ajuizada em agosto de 2023” (e-doc. 71, p. 3).

 7.	 Preliminarmente, verifico que o processo não transitou em julgado, o que, em outras palavras, ficou subentendido nos fundamentos insertos na própria decisão embargada (e-doc. 65, p. 7-11; grifos acrescidos):

“16. Com efeito, constata-se que a sentença (e-doc. 14) e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante. Nesse sentido, extraio do acórdão reclamado o seguinte trecho:
‘(...) Além de a experiência comum revelar que a prestação de serviços como médico em um hospital faz presumir a sujeição a ordens estritas de serviço, porquanto se cuida de função essencial à consecução da própria atividade-fim da entidade, o recorrente não produziu qualquer prova com o escopo de desmentir a presunção. Nessa linha, vale notar que a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não configura evidência alguma da autonomia, até porque representa já conhecido expediente destinado a fraudar a aplicação da legislação do emprego.’ (e-doc. 12, p. 2; grifos nossos)
17. Embora tais decisões sejam anteriores ao julgamento dos processos apontados como paradigma, foi interposto recurso de revista perante o TST, para questionar o reconhecimento do vínculo de emprego, o qual, contudo, foi inadmitido. A matéria foi agitada em sede de agravo interno, fazendo-se referência expressa aos julgados apontados como paradigma desta reclamação (e-doc. 22). 
18. O acórdão do TST negou provimento ao recurso, sem apreciar o descumprimento da tese vinculante firmada pela Suprema Corte acerca da licitude da terceirização de qualquer atividade. Verbis:
‘(...) quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, a recorrente requer o afastamento do vínculo, bem como todas as condenações correlatas, pois o autor não se desvencilhou do ônus probatório que lhe competia. 
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso da empresa, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação. No caso, o Tribunal Regional manteve o reconhecimento de vínculo de emprego em juízo, cuja natureza é declaratória, e o valor de R$ 500.000,00, arbitrado à condenação pela sentença (fl. 472), e, assim, não foi alcançado o patamar da transcendência. A parte tampouco demonstrou ser cabível a adoção de valor superior ao fixado, mais consentâneo com a realidade da condenação, para se aferir tal pressuposto. 
Também não se verifica aparente contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial, jurisprudência atual, iterativa e notória, precedentes de observância obrigatória, tampouco matéria em que haja divergência atual entre as Turmas do TST. Ausente, portanto, a transcendência política. 
A transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado. 
A transcendência jurídica diz respeito à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de lei já existente e, no entendimento consagrado por esta Turma, também à provável violação de direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de afronta direta a dispositivo da Lei Maior. Não é o que não se verifica na hipótese dos autos. 
Assim, nego provimento ao agravo interno, por ausência de transcendência da causa.” (e-doc. 21, p. 14-15; grifos nossos)
19. Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
20. Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. (...)
(...)
21. Portanto, consoante o entendimento inserto na liminar concedida, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal Superior do Trabalho, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, também da atividade-fim, inclusive por meio da ‘pejotização’, fosse o caso. 
22. Assim, os atos reclamados evidenciam que, a despeito do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, as autoridades reclamadas reconheceram a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 
23. Com efeito, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes — simplesmente por admitida a prestação dos serviços pela parte ré, ora reclamante —, as decisões reclamadas desconsideraram o fato de a referida prestação estar amparada em contratação de natureza civil, válida e regular.”

 8.	Como já destacado, a presente reclamação foi recebida nesta Corte em 04/08/2023, antes do julgamento do agravo da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, cujo julgamento (04/09/2023) foi publicado em 11/09/2023, consoante pesquisa no sítio eletrônico do TST. 

 9.	Assim, especificamente sobre o pleito da embargada da não caracterização do vínculo empregatício entre as partes, constato que o assunto foi mencionado e tratado, ainda que obliquamente, pelo Tribunal Superior do Trabalho. É o que se depreende do acórdão proferido, em sede de agravo em recurso extraordinário, ao manter os exatos fundamentos da decisão recorrida (grifos acrescidos):

“MÉRITO 
A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento:
‘Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho em que a parte se insurge exclusivamente em relação à matéria ‘PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS’. 
A parte recorrente argui ofensa à tese de repercussão geral veiculada no Tema 608 do respectivo ementário da Suprema Corte (ARE 709212), sob fundamento de que o prazo prescricional do FGTS a ser aplicado é o quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. 
É o relatório. Decido. 
A decisão recorrida concluiu, in verbis: 
MÉRITO 
(...) 
TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA 
Nos termos do artigo 896-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.467/2017, antes de adentrar o exame dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, é necessário verificar se a causa oferece transcendência. 
Primeiramente, destaco que o rol de critérios de transcendência previsto no mencionado preceito é taxativo, porém, os indicadores de cada um desses critérios, elencados no § 1º, são meramente exemplificativos. É o que se conclui da expressão ‘entre outros’, utilizada pelo legislador. 
Pois bem. 
A parte ré insiste no processamento do seu recurso de revista quanto aos temas: ‘RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO’; ‘FGTS - PRESCRIÇÃO APLICÁVEL – TRINTENÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO TST’ e ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E REFLEXOS – MÉDICO - CONTATO COM PACIENTES COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS’. 
Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional: 
(...)
E, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, a recorrente requer o afastamento do vínculo, bem como todas as condenações correlatas, pois o autor ao se desvencilhou do ônus probatório que lhe competia. Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso da empresa, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação. No caso, o Tribunal Regional manteve o reconhecimento de vínculo de emprego em juízo, cuja natureza é declaratória, e o valor de R$ 500.000,00, arbitrado à condenação pela sentença (fl. 472), e, assim, não foi alcançado o patamar da transcendência. A parte tampouco demonstrou ser cabível a adoção de valor superior ao fixado, mais consentâneo com a realidade da condenação, para se aferir tal pressuposto. 
(...)
Assim, nego provimento ao agravo interno, por ausência de transcendência da causa. 
(...)
A parte agravante alega que a adoção da prescrição trintenária para os depósitos fundiários, no caso em apreço, contraria o Tema 608 do STF, em violação dos arts. 7º, XXIX, e 103-A, CF, uma vez que ‘considerando que houve o reconhecimento de vínculo empregatício a partir de 02/10/1999, é certo que até o dia 13/11/2014 (data em que foi proferida a decisão do STF) já transcorreu 15 anos, 1 mês e 11 dias, com o acréscimo 05 anos, aporta-se a 21 anos e 1 mês e 11 dias, ou seja, não alcançou 30 anos’. Defende que a prescrição aplicável seja a quinquenal.
À análise.
Conforme consta da decisão agravada, a questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito ao prazo prescricional aplicável ao FGTS, razão pela qual se concluiu pela efetiva inserção da controvérsia no Tema 608 do ementário temático de repercussão geral do STF. 
Extrai-se do quadro fático delineado nos autos que a parte autora trabalhou para a ré de 02/10/1999 a 13/10/2014, tendo ajuizado ação trabalhista em 16/07/2015, requerendo os depósitos de FGTS não realizados durante a contratualidade, invocando a prescrição trintenária, nos termos da Súmula 362, II, do C. TST, com redação já atualizada por força da decisão do E. STF no ARE. 709.212-DF (Tema 608 da Repercussão Geral). 
A matéria (Tema 608) foi julgada com fixação da tese de mérito em 13/11/2014 pelo Pleno do STF, com trânsito em julgado em 24/02/2015, nos seguintes termos: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Por outro lado, para resguardar o princípio da segurança jurídica, foi determinada modulação dos efeitos, in verbis:
(...)
Em outras palavras, o prazo prescricional de cinco anos somente será aplicado de imediato nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição da pretensão ocorrer após a data de prolação da decisão da Excelsa Corte. (...)
(...) 
Trata-se de regra de transição criada, em sede de modulação de efeitos, para a aplicação do Tema 608 do ementário de Repercussão Geral. 
(...)
Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado está em conformidade com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no aludido leading case, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.”

 10.	Quanto à impugnação do valor da causa, ressalto que a reclamação tem caráter autônomo, lhe conferindo valor econômico também autônomo em relação ao ato reclamado. Nesse mesmo sentido, cito as fundamentações dos eminentes Ministros Alexandre de Moraes, no julgamento da Rcl nº 51.496-ED/DF, j. 02/08/2022, p. 04/08/2022; e Cármen Lúcia, quando do julgamento da Rcl nº 24.483-MC-AgR-ED/DF, j. 03/10/2016, p. 11/10/2016, respectivamente:

“(...) Embora tenha a União atribuído à reclamação o mesmo valor da causa na origem, não se mostra proporcional sua condenação em percentual sobre aquele, eis que, tratando-se de Reclamação Constitucional, possível o reconhecimento da inexistência vinculação absoluta entre o valor da causa originária e a medida intentada para preservação da competência da Corte.
Primeiro porque a vinculação da sucumbência ao valor do cumprimento de sentença na origem caracterizaria ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que se atribuiria ao vencedor da Reclamação, procedimento célere, sem instrução e com natureza objetiva, a mesma verba sucumbencial a ser fixada na origem para a medida principal, de procedimento amplo, subjetivo e satisfativo.
Segundo porque a condenação da Reclamante em percentual sobre o valor da causa não é adequado à baixa complexidade do processo, desgarrando-se sua fixação desproporcional à finalidade de remuneração dos serviços advocatícios prestados por advogado à parte vencedora. É da natureza dos honorários sucumbenciais refletir a complexidade, o tempo e as exigências levadas a cabo para a solução da lide, o que não se observa com procedimento objetivo como a reclamação, especialmente como no caso, em que a solução monocrática dá-se após simples petição de contestação pela parte beneficiária da decisão reclamada.
Bem por isto, há decisões desta CORTE no sentido do descolamento do valor dado à Reclamação, como ação autônoma de impugnação de decisão determinada na origem, com o valor da causa debatida na origem. Neste sentido:
Ementa: ‘RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.’
(Rcl 27.984-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 20.11.2019).

Ementa: ‘Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição do valor da causa. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.’
(Rcl 36.759-AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 04.11.2020)
(...)’.”.
“(...) não foi superada orientação do Plenário deste Supremo Tribunal de a reclamação estar inserida no direito constitucional de petição e constituir instrumento para preservação da competência do Tribunal, atendendo ao “objetivo [de se] evitar, no caso de ofensa à autoridade de um julgado, o caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação processual, inegavelmente inconvenientes quando já tem a parte uma decisão definitiva” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.212, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 14.11.2003).
A reclamação deve ser tida como instrumento invulgar, excepcional, vocacionado ao elevado propósito de fazer cumprir a Constituição da República, assegurando-se o respeito ao pronunciamento e preservando-se a competência deste Supremo Tribunal.
Entendo ser imprópria a exigência de atribuir-lhe conteúdo econômico, notadamente pelo vínculo jurídico material existente entre o Reclamante e a autoridade Reclamada. (...)”
 
 11.	Portanto, nada a prover, no ponto.

 12.	Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
  
Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator